Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710276-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, alega, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão, uma vez que não determinou quais documentos seriam necessários para comprovar a situação de hipossuficiência. Afirma que a decisão deveria ter determinado ao recorrente a juntada de documentos. Requer o provimento dos embargos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso de embargos de declaração tem hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. Consoante relatado, o embargante aponta contradição na Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em síntese, alega que a Decisão foi contraditória ao indeferir o benefício, uma vez que apresentou os documentos necessários para comprovar a sua incapacidade de arcar com as despesas do processo. O que a Lei pretende é eliminar a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, precedentes judiciais ou as alegações da parte (art. 1022, inciso I). Não há, no caso, contradição. Da leitura atenta do aresto embargado, é possível observar que foram analisadas as provas apresentadas pela pessoa jurídica no momento da interposição da apelação. Conforme consta da Decisão, há, no balanço de 2023, um possível lançamento equivocado do “Exigível a Longo Prazo” na conta do “Passivo Circulante”, o que pode levar à errônea interpretação de baixa liquidez corrente. O exigível a longo prazo, contudo, não sinaliza a alegada incapacidade financeira para custear as despesas processuais, especialmente em razão das receitas advindas das contribuições dos seus associados. Desse modo, os documentos juntados aos autos não comprovam a hipossuficiência da pessoa jurídica a justificar a concessão do benefício, não sendo necessário, portanto, determinar a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, não há elementos que demonstrem a alegada contradição. O que busca a embargante é a revisão da decisão e a adequação aos seus interesses, o que não é possível na via estreita e bem definida dos embargos de declaração. ISSO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)